Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-64.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM MOMENTO POSTERIOR. ART. 435 DO CPC. BOA-FÉ E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. USUCAPIÃO ENTRE CONDÔMINOS. POSSE DECORRENTE DE MERA TOLERÂNCIA APÓS O DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DO ANIMUS DOMINI. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto não tenha sido realizada a intimação do Ministério Público na fase de conhecimento da ação de usucapião, há possibilidade de que, na instância recursal, a ausência de intervenção seja suprida, mormente se a Procuradoria de Justiça ofertar parecer manifestando-se acerca do mérito do pedido autoral.
2. Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide com base em acervo probatório suficiente (art. 355, I, CPC).
3. Permite-se a juntada posterior de documentos destinados a contrapor alegações da parte adversa, desde que observados a boa-fé e o contraditório (art. 435, CPC), e que não haja prejuízo processual aos litigantes.
4. Não há nulidade por falta de fundamentação quando a sentença enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
5. Na esteira da jurisprudência, admite-se, em situações excepcionais, a usucapião entre condôminos. Todavia, nesses casos, não basta o uso exclusivo do imóvel por um dos coproprietários. A aquisição por usucapião, pelo condômino, da parte pertencente ao outro pressupõe a comprovação de posse exclusiva com oposição inequívoca do requerente. Isso deve ocorrer de forma clara, de modo a demonstrar que o condômino passou a agir contra o direito do outro, e não apenas com sua tolerância.
6. No caso, a posse da autora sobre a fração de propriedade do réu teve início a partir de um contexto familiar, na medida em que, com a separação do casal, o réu passou a não mais residir no imóvel que mantém com ela em condomínio pro indiviso. A posse da requerente sobre a parte do imóvel de propriedade do réu foi adquirida, portanto, de forma precária.
7. Excepcionalmente, é possível reconhecer que, diante da inércia do titular do direito de propriedade do bem, o vício da precariedade que inquinava a posse, retirando sua aptidão para usucapir, seja afastado para, aliado à presença dos demais requisitos legais, subsidiar a declaração de aquisição do bem pela usucapião, o que, à toda evidência, não ocorreu na hipótese.
8. Conversas travadas entre as partes, com tratativas de compra e venda da fração ideal, revelam a admissão expressa da copropriedade pela autora, afastando a existência de posse com animus domini.
9. Do reexame das provas produzidas por ambas as partes, e a partir da constatação de que o exercício da posse decorreu de um contexto familiar, sem que tenha havido a inversão, a ponto de caracterizar a posse com animus domini, forçoso concluir pela ausência dos requisitos necessários a aquisição da propriedade pela usucapião prevista no art. 1.240 do Código Civil.
10. Recurso conhecido e não provido.